Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-96.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000584-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL KLIMA - CPF: 072.992.131-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO SEMIABERTO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, diante do descumprimento reiterado das condições impostas ao monitoramento eletrônico.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante que cumpria pena em regime semiaberto monitorado;
(ii)
reiteradas violações às condições impostas ao monitoramento eletrônico;
(iii)
descumprimento justificado na natureza da atividade laboral exercida.

3. Requerimento do recurso: afastar o reconhecimento da falta grave e, por consequência lógica, reestabelecer o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em avaliar se a justificativa apresentada pelo agravante permite afastar o reconhecimento da falta grave e reestabelecer o regime prisional intermediário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O descumprimento das condições impostas ao monitoramento eletrônico, especialmente quando reiterado, configura falta grave nos termos do art. 50, V e VI, da Lei de Execução Penal.

6. A alegação do agravante de que o descumprimento das condições do regime ocorreu por questões laborais não afasta a prática da falta grave, notadamente porque não houve prévia comunicação ao juízo sobre a necessidade de deslocamento fora da área de inclusão e dos horários permitidos em razão do trabalho.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a violação reiterada das condições do monitoramento eletrônico caracteriza falta grave e autoriza a regressão de regime.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 39, 50, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
HC
n. 897.188/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de
Gabriel Klima
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, no processo executivo de pena n. 0004832-47.2017.8.11.0051, que determinou a regressão do regime para o fechado, haja vista o descumprimento das condições impostas ao semiaberto.

Em suas
razões recursais
, o agravante requereu a reforma da decisão para acolher as justificativas apresentadas, a fim de não reconhecer a prática da falta grave e, consequentemente, afastar a regressão de regime prisional (id.

262662253, pp. 67/69).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 262662253, pp. 140/152).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id. 262662253, p. 158).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 268370794).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravado
Gabriel Klima
cumpre a pena total de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime fechado, decorrente da unificação de 02 (duas) guias executórias, ambas referentes à prática do delito de tráfico de drogas (SEEU – PEP n. 0004832-47.2017.8.11.0051).

Sobrevieram aos autos do processo executivo informações acerca da ocorrência de reiteradas violações às condições impostas ao monitoramento eletrônico do apenado, motivo pelo qual o juízo
a quo
designou audiência de justificação (id. 262662252, 128; Seq. 191).

Colhidas as justificativas, após a manifestação ministerial, no dia 12/12/2024, o juiz das execuções penais determinou a regressão do regime imposto ao agravante, como se infere do seguinte trecho decisório:

“
(...) Verifica-se que foram fixadas as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto ao reeducando GABRIEL KLIMA, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica (seq. 130.1).

Foi juntado nos autos o Ofício n. 35520/2024/CMEP/SESP informando que desde o dia 07.05.2024 até 07.08.2024, foi verificada a ocorrência de violações, em razão de o monitorado estar fora da área de inclusão determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento, além de violar as condições de recolhimento noturno (seq. 183.1).

Nota-se, portanto, que o reeducando GABRIEL KLIMA descumpriu, as condições estipuladas ao seu cumprimento de pena, sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grave. (...)

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais dispõe:

‘Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
;’

Portanto, considerando que o reeducando GABRIEL KLIMA descumpriu as condições a ele impostas para o cumprimento da sua pena, nos termos do artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que o reeducando incorreu em falta grave.

Em que pese às alegações trazidas pelo reeducando na audiência de justificação, nota-se que mesmo devidamente admoestado acerca das condições para o cumprimento do regime semiaberto, o condenado não trouxe elementos hábeis a afastar a falta grave, decorrente das violações da tornozeleira eletrônica.

Ademais, o recuperando não apresentou justificativa válida para as violações do monitoramento durante o período noturno, durante a madrugada, conforme também consta do histórico de violações acostado ao seq. 183.1.

Desta forma, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pelo reeducando GABRIEL KLIMA.

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais,
DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME de cumprimento de pena do reeducando GABRIEL KLIMA do SEMIABERTO PARA O FECHADO
, o que o faço pelas razões acima expostas.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO em desfavor do reeducando GABRIEL KLIMA, visando o cumprimento da sanção imposta, devendo ser expedido no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP
(...)
” (Seq. 228.1).

A Defensoria Pública se insurge contra essa decisão, ao argumento de que o agravante não praticou novo fato definido como crime, tem cumprido corretamente o comparecimento mensal em juízo e que as pontuais violações às condições do monitoramento eletrônico foram devidamente justificadas pela natureza do trabalho por ele exercido, pois é borracheiro e atende clientes em rodovias, inexistindo “
qualquer intenção de frustrar aos fins da execução da pena
”.

Diante de tais argumentos, o agravante requereu a reforma da decisão que regrediu o regime prisional, com o consequente retorno ao semiaberto.

A irresignação não comporta acolhimento.

De acordo com as disposições contidas no artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado “
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

O descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado, isto é, cumprido de forma domiciliar com monitoração eletrônica, configura a prática de falta grave (LEP, art. 50, V e VI), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte possui entendimento de que a violação do perímetro de monitoração eletrônica é apta, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, VI e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal
. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no
HC
n. 897.188/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3.5.2024).

No caso, conforme informações trazidas pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, durante o período compreendido entre 07/05/2024 e 07/08/2024, por diversas vezes o agravante violou a área de inclusão determinada judicialmente para sua permanência e/ou o horário de recolhimento noturno (id. 262662252, pp. 115/118, Seq. 183).

Para justificar o descumprimento das condições, o agravante afirmou que “
sempre presta serviços nas redondezas do Vale do São Lourenço, junto a empresa de seu irmão Sr. RODRIGO ROGÉRIO ROSPIERSKI KLIMA – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEÍCULOS AUTONOMOS (Borracharia Móvel), esse tipo de trabalho demanda atendimento nas rodovias, eventualmente fora da jurisdição de Jaciara/MT, bem como em horários fora do admitido
” (id. 262662253, pp. 22/23, Seq. 220).

Entretanto, mesmo ciente da necessidade de respeitar o perímetro e o horário de recolhimento, o agravante jamais comunicou o juízo das execuções penais a respeito da necessidade de deslocamento em razão do trabalho, e optou por descumprir a decisão judicial de forma reiterada.

Ademais, o fato de não ter se envolvido com novas infrações penais, por si só, não impede a regressão regimental, notadamente porque o agravante praticou falta grave definida por lei e as justificativas apresentadas apenas apontam que não compreendeu o caráter repressivo e ressocializador da pena imposta, fator que indica a falta de adaptação do apenado ao regime semiaberto.

Assim,

não obstante os esforços do agravante, imperativo concluir que o magistrado agiu de forma correta ao determinar a regressão regimental, haja vista a prática de falta grave sem justificativa aceitável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Gabriel Klima
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025